Tribunal: STF
Processo: Rcl 84100
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta visando garantir a observância do que decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF, bem como na Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. A instituição do Regime Jurídico Único pelo art. 243 da Lei n. 8.112/1990 ou no âmbito do ente público contratante não teve o condão de transpor o beneficiário do ato reclamado para estatutário. Por conseguinte, a relação jurídica mantém-se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho permanece competente para o julgamento da ação.



    4. O Supremo Tribunal tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição, para cargos efetivos, de servidores celetistas que se tornaram estáveis pela regra do art. 19 do ADCT, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR.



    5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 97; ADCT, art. 19; RISTF, arts. 52 e 161; Súmula Vinculante n. 10.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; ARE 906.491/DF – Tema 853, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 74.165 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28/2/2025.